Tribunal: TJDFT
Processo: 0703123-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. PENA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇAO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, as declarações da vítima, nas fases inquisitiva e judicial, aliadas ao reconhecimento pessoal em Juízo e ao depoimento da testemunha policial, não deixam dúvidas de que o réu foi o autor do crime de roubo.

2. Correta a avaliação negativa da culpabilidade, se o réu comete o crime enquanto cumpria pena por crime anterior, diante da maior reprovabilidade da conduta.

3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, de modo que a sentença não merece reparos.

4. Diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, realçado pelo Código de Processo Civil, no caput de seu artigo 926, com vistas a evitar divergências jurisprudenciais sobre o tema, considerando que o Ministério Público não indicou o montante pretendido na denúncia, a condenação ao pagamento do valor indenizatório mínimo a título de danos materiais devido à vítima do crime de roubo deve ser excluída.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal (roubo), à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 (dezessete) dias-multa, calculados à razão mínima, excluir a indenização mínima.